Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0733103-53.2021.8.07.0000 REQUERENTE: SMART SOLUTION - REFORMA E ACABAMENTO - EIRELI - ME REQUERIDO: ALZIRA MARCAL DA SILVEIRA DESPACHO 1. Cuida-se de tutela antecipada antecedente (id 29959154) pleiteando a suspensão do cumprimento da sentença exarada no Proc. 0718349-74.2019.8.07.0001, visando a ulterior ajuizamento de ação rescisória. Sustenta, em apertada síntese, que a sentença objeto de cumprimento foi proferida à revelia, em afronta ao CPC 373 e 381, o que autoriza a propositura da rescisória (CPC 966, V). Pede a gratuidade da justiça, tendo em vista a inatividade da empresa em decorrência de grave situação financeira. 2. Ao autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o valor da causa - CPC 303, § 4o. Quanto à gratuidade, os documentos juntados, em grande parte (id 29959158, págs. 1-18), correspondem ao sócio-administrador, Saulo Amaral de Freitas, cujo patrimônio não se confunde com o da pessoa jurídica, ora requerente. Por outro lado, os documentos id 29991713 referem-se a Saulo Amaral de Freitas Construções, CNPJ 29.079.529/0001-04, que, aparentemente, é estranho aos autos. De fato, apesar de a tutela ter sido inicialmente pleiteada por Saulo Amaral de Freitas Construções Alcance – E Comerce Ltda. (id 29954154), a petição id 2991712 afirma que o CNPJ 14.775.143/0001-80 pertence à ora requerente. De toda sorte, sem prejuízo de eventual esclarecimento, a requerente, Smart Solution - Reforma e Acabamento - Eireli - ME, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos processuais (STJ 481). Assim, no mesmo prazo, comprovar a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo (CPC 99, § 2o), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, conclusos. I Brasília, 06/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator